Tribunal: TJMT
Processo: 1056625-67.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DESVIO DE FUNÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
1. Configura cerceamento de defesa a declaração de improcedência dos pedidos iniciais por falta de provas, em julgamento antecipado da lide, na hipótese em que a parte Autora é tolhida de sua produção.
2. Provimento do recurso, com nulidade da sentença e remessa ao juízo a quo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1056625-67.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[NADIR DOS SANTOS GONCALVES PEREIRA - CPF: 274.993.911-91 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DESVIO DE FUNÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Configura cerceamento de defesa a declaração de improcedência dos pedidos iniciais por falta de provas, em julgamento antecipado da lide, na hipótese em que a parte Autora é tolhida de sua produção.

2. Provimento do recurso, com nulidade da sentença e remessa ao juízo
a quo
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por NADIR DOS SANTOS GONCALVES PEREIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que julgou improcedente o pedido, nos autos da
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais
proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n. 1056625-67.2019.8.11.0041), consistente em declaração do desvio ilícito de função e condenação do ente público ao pagamento da diferença de remuneração entre os cargos, devidamente corrigida.

Em suas razões, aduz a ocorrência de cerceamento de defesa, bem como de decisão surpresa, por não lhe ter sido oportunizado apresentar impugnação aos argumentos apresentados na peça contestatória, tampouco indicar as provas que pretendia produzir.

Cita a ausência de prestação jurisdicional adequada diante da omissão quanto ao pedido de produção de prova documental.

Afirma que tomou posse no cargo de Oficial Escrevente, todavia, foi designada no cargo de Escrivão, exercendo, em desvio de função, atividades de maior complexidade e/ou de maior referência salarial em relação ao cargo no qual prestou concurso, possuindo direito em auferir as diferenças salariais oriundas das designações, mormente à luz do disposto na Súmula n. 378/STJ.

Assevera a necessidade de exibição de documentos imprescindíveis para a instrução da causa, possuindo a parte Apelada melhor condição de fornecê-los.

Pugna pelo provimento do recurso, com a anulação da sentença em razão da negativa jurisdicional e cerceamento de defesa ou, no mérito, com a declaração do desvio ilícito de função, condenando o ente público ao pagamento da diferença de remuneração entre os cargos, devidamente corrigida.

Contrarrazões pelo desprovimento no Id. 72036969.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito do recurso ao argumento de ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 72724491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022